Tribunal: TJSP
Processo: 2163910-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Antecipação de tutela. Plano de saúde. Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada para realização de cirurgia reparadora em razão de sensível perda de peso. Urgência não verificada. Ausência dos requisitos. Constatada a necessidade de maior dilação probatória.

Decisão reformada. Recurso provido.